Tribunal: TJSP
Processo: 2068084-87.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-05-01
Data de publicação: 2021-05-01

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Paciente preso preventivamente pela suposta prática de tráfico de entorpecentes. Agente que, embora primário, é surpreendido em local conhecido como ponto de comercialização de drogas, trazendo consigo quantidade considerável de entorpecentes, a denotar a prática de comércio ilícito. Crime concretamente grave. Necessidade de resguardo da ordem pública. Presentes

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Paciente preso preventivamente pela suposta prática de tráfico de entorpecentes. Agente que, embora primário, é surpreendido em local conhecido como ponto de comercialização de drogas, trazendo consigo quantidade considerável de entorpecentes, a denotar a prática de comércio ilícito. Crime concretamente grave. Necessidade de resguardo da ordem pública. Presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do CPP. A simples presença de atributos pessoais favoráveis não autoriza, por si só, a concessão da ordem. Constrangimento ilegal não verificado. Ordem denegada.